Tribunal: TJSP
Processo: 1005487-05.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005487-05.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA E JOÃO BATISTA VILHENA
São Paulo, 2 de julho de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37489
APEL.No: 1005487-05.2019.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA
APTE. : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APDO. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
*Regressiva
–
Seguro
–
Sobrecarga
na
rede
de
fornecimento de energia elétrica – Danos em equipamentos
dos segurados – Responsabilidade objetiva – Dever de
indenizar inafastável – Ação julgada procedente – Decisão
correta – Recurso improvido, com majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11,
CPC.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 365/370, que
julgou procedente a ação de ressarcimento que ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S/A dirigiu contra COMPANHIA PIRATININGA
DE FORÇA E LUZ - CPFL.
A ré sustenta que seus sistemas apontam que as redes de
distribuição não sofreram quaisquer alterações que pudessem ensejar os
danos reclamados, não havendo que se falar em falha na prestação do
serviço. Discorre quanto à excludente de responsabilidade civil em caso
fortuito ou força maior, como a descarga elétrica; que os danos nos
equipamentos podem ocorrer em razão de vários motivos na rede interna
da unidade consumidora; que deve ser observada a Resolução Normativa
no 414/2010 da ANEEL. Por fim, diz que o CDC é inaplicável e que não
possui o dever de ressarcir os danos causados. Busca a reforma do
decisum.
Após contrariedade, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A questão foi corretamente analisada em Primeiro Grau, não
se vislumbrando nenhum desacerto que mereça alteração por este Egrégio
Tribunal.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica.
De início, vale ressaltar que o interesse de agir é patente e a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de
que não é necessário o esgotamento prévio da via administrativa em
hipóteses como a dos autos, não havendo que se falar em observância da
Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois, a ação regressiva
encontra amparo na Lei Processual Civil.
A propósito:
“APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação Regressiva. Indenização por danos
materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em
aparelhos eletrodomésticos. Responsabilidade objetiva da concessionária.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia
elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito
interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do
serviço público. Danos e ressarcimento dos prejuízos causados à segurada que
foram devidamente comprovados. Indenização devida. Sentença reformada.
Recurso provido.” ( Apelação 1049153-75.2016.8.26.0114, 21a Câmara de
Direito Privado, Relator Silveira Paulilo, j. 19/02/2018)
“AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Danos ocasionados por oscilações na rede
de energia elétrica – Sentença de improcedência dos pedidos – Irresignação da
autora – Cabimento – Ré que não se desincumbiu do ônus processual de
demonstrar que se preparou adequadamente à ocorrência dos eventos naturais
– Descarga elétrica que configura evento previsível e que faz parte do risco da
atividade desempenhada pela concessionária, equiparando-se ao fortuito
interno – Alegação de ausência de pedido administrativo de ressarcimento de
danos elétricos e necessidade de aplicação da resolução normativa 414/2010, da
ANEEL – Descabimento – Pedido administrativo que não é requisito ao
ajuizamento de ação regressiva – Resolução que não se sobrepõe às disposições
constantes no Código Civil – Aplicação das normas consumeristas – Sentença
reformada – Aplicação do artigo 1.013, § 3o do Código de Processo Civil –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procedência
dos
pedidos
-
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
1093684-60.2017.8.26.0100, 11a Câmara de Direito Privado, Relator Renato
Rangel Desinano, j. 15/05/2018)
“AÇÃO REGRESSIVA. Pleito objetivando o ressarcimento do valor decorrente
de indenização paga ao segurado, derivada de distúrbio elétrico ocorrido na
empresa, que ocasionou danos aos aparelhos indicados nos autos, garantidos
pela empresa seguradora. Interesse processual inequívoco. Responsabilidade
objetiva. Não comprovação de caso fortuito ou de força maior. Chuvas fortes e
descarga elétrica ocasionaram danos ao patrimônio do segurado, e poderiam
ter sido evitadas mediante utilização de tecnologia adequada, além de serem
fenômenos previsíveis. Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.
Sentença
de
procedência
mantida.
Apelo
desprovido.”
(Apelação
1010944-37.2016.8.26.0114, 18a Câmara de Direito Privado, Relator Ramon
Mateo Júnior, j. 15/05/2018).
Com efeito, a autora se sub-rogou nos direitos dos
consumidores segurados em decorrência do pagamento da indenização por
conta do evento danoso, conforme artigo 349 e 786 do Código Civil, e
dessa forma, tem direito ao ressarcimento.
O pagamento restou comprovado a fls. 38 e 50, mediante TED
na conta dos segurados.
De se ressaltar que a concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos
causados aos usuários, em razão dos serviços prestados, de acordo com o
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Sendo assim, a responsabilidade da ré independe da prova de
culpa, bastando a demonstração de sua ação ou omissão do resultado lesivo
e do nexo causal entre ambos.
Na hipótese, a seguradora, a fim de provar o nexo de
causalidade entre a queima dos equipamentos e a alegada sobrecarga de
tensão, trouxe com a inicial apólice, regulação de sinistro e laudos técnicos,
que confirmam os danos em virtude de “descargas elétricas” (fls. 36 e 48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a prova documental trazida pela seguradora é
suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos narrados e
a sobrecarga na rede elétrica.
Ademais, é cediço que a seguradora somente efetua o
pagamento do sinistro após averiguar os fatos com riqueza de detalhes e,
em caso de qualquer divergência o pagamento não é realizado, o que não é
o caso dos autos.
Ressalte-se que não se pode exigir da seguradora a
manutenção dos bens para viabilizar eventual perícia, pois seria impor-lhe
a produção de prova negativa, porquanto não é razoável, depois de
decorrido longo lapso temporal, a preservação dos bens, que se
deteriorariam.
Além disso, a ré, embora diga não ter sido registrada nenhuma
ocorrência ou falha de sua rede, não negou a possibilidade de sobrecarga
na rede elétrica em razão de descargas atmosféricas (raios).
E não se pode olvidar que, no setor de fornecimento de
energia elétrica, a queda de raios é evento previsível que faz parte dos
riscos da atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público.
Aliás, incumbe à ré adotar medidas para reduzir os efeitos
desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de danos e, no
caso, não há qualquer indício de que tenha tomado referidas providências.
Também não restou provada a culpa exclusiva das vítimas,
ônus que incumbia à ré concessionária, logo, prevalece a responsabilidade
desta pela reparação dos danos discutidos.
Em suma, a procedência da ação era mesmo de rigor, nada
havendo para ser alterado na r. sentença, ora mantida por seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso. Em observância
ao disposto no art. 85, §§ 1° e 11 e, tendo em vista que o MM. Juiz de piso
arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
causa, ficam eles majorados para 15% sobre o mesmo montante.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42031
Apelação Cível no 1005487-05.2019.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator
Não se nega que a responsabilidade da
apelante, na condição de concessionária de serviço público
essencial é de natureza objetiva.
Entretanto, a solução do presente caso não
passa por essa discussão, mas sim pela análise do acervo
probatório carreado aos autos.
A questão a ser tratada nos autos diz
respeito à existência de prova regularmente constituída a
respeito da oscilação de tensão na rede elétrica que
abastece o imóvel do segurado e não sobre a natureza da
responsabilidade da concessionária de energia.
No caso, a prova carreada aos autos foi
elaborada de forma unilateral, ou seja, ao arrepio do
contraditório.
Ademais, tal prova se mostra imprestável
para demonstração do nexo de causalidade entre a oscilação
de energia os danos suportados pelo segurado, ônus que
incumbia à seguradora, por força do contido no artigo 373,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I, do CPC.
Assim, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para julgar improcedente a ação.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
11383AB9
7
8
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
B3F935D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005487-05.2019.8.26.0248 e o código de confirmação da tabela acima.